Tribunal: TJMT
Processo: 1026885-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA ANJOLINO FINI - CPF: 017.068.671-07 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), VERA LUCIA ALVES ANJOLINO - CPF: 046.858.718-71 (RECORRENTE), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026885-19.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrentes:

FLAVIA ANJOLINO FINI / VERA LUCIA ALVES ANJOLINO

Recorrido:

RAIA DROGASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO A MÃO ARMADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FATO DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. FATO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que as Recorrentes postulam indenização por danos materiais e morais, por terem sido vítimas de assalto a mão armada junto a outros clientes ocorrido no estabelecimento comercial da Recorrida.

2.

In casu
, a controvérsia recursal cinge-se em averiguar se a Recorrida tem responsabilidade pelo dano material e moral narrado na peça de ingresso.

3.

A aplicação da regra da responsabilidade objetiva não é imperativa ou absoluta, havendo situações onde esta poderá ser afastada, como é o caso da legítima defesa, exercício regular de um direito, estado de necessidade, fato da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4.

Restou configurado o

fato de terceiro, onde incide a presença da excludente do caso fortuito ou força maior, constante no artigo 393 do Código Civil.

5.

Não resta caracterizada a responsabilidade objetiva da ré, considerando a hipótese de terceiro que assalta os funcionários e clientes nas dependências do estabelecimento comercial da ré, eis que
"é, causa estranha ao risco inerente de sua atividade comercial, portanto, excludente de qualquer responsabilidade de indenizar."
(STJ -REsp 11 64889/SP).

6.

Ademais, o evento causador dos danos não poderia ter sido controlado pela Recorrida, estando além de suas forças e inserindo-se entre as hipóteses de caso fortuito e força maior, o que torna impossível acatar o pleito indenizatório, principalmente quando a mesma sequer poderia contratar segurança armada particular do estabelecimento. Ademais, a Recorrida não contribuiu para o evento danoso, aliás, também foi vítima da ação dos assaltantes, sendo pungente nos autos o fato de que também os funcionários do estabelecimento comercial foram feitos de reféns, configurando-se como vítimas da violência urbana.

7.

“O assalto à mão armada foge ao controle, tanto do estabelecimento, quanto daqueles que nele se encontram, constituindo um infortúnio a ambos”
(N.U 1022105-70.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, publicado no DJE 15/04/2021).

8.

O fato de as Recorrentes terem sido vítimas de assalto no interior de estabelecimento comercial não basta, por si só, para dar ensejo à reparação material e moral postulada, sobretudo ante a causa excludente da responsabilidade civil, tendo em vista o caso fortuito, apto a romper o nexo de causalidade, elemento imprescindível para a reparação postulada.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023